Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-23.2023.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade do estudante beneficiário do FIES pelo pagamento dos valores excedentes de sua semestralidade, diante da matrícula em créditos superiores ao limite financiável, e manteve a sentença de cobrança de valores não abrangidos pelo financiamento estudantil. O embargante sustenta omissão quanto à análise pormenorizada da ficha financeira e da memória de cálculo da condenação, bem como contradição na fundamentação do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar adequadamente a ficha financeira e a memória de cálculo; (ii) estabelecer se houve contradição interna entre os fundamentos e as conclusões do julgado quanto à responsabilidade do estudante pelos valores excedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC, art. 1.022, II, autoriza embargos de declaração apenas para suprir omissão sobre ponto relevante, o que não se verifica quando o acórdão já enfrentou de forma expressa a ficha financeira, os percentuais contratados e pagos, bem como a repercussão no caso concreto.
4. O acórdão embargado analisou detalhadamente a cobertura do FIES e a responsabilidade do embargante pela diferença a que lhe é atribuída, inclusive mencionando a matrícula em créditos superiores à grade regular, a notificação pela CPSA e os pagamentos parciais efetuados.
5. A ausência de impugnação específica na apelação quanto à memória de cálculo, correção monetária e juros de mora impede a alegação de omissão nesta fase recursal, a considerar o não provimento da apelação.
6. O CPC, art. 1.022, I, exige contradição interna entre fundamentos e conclusões do julgado, não se configurando pela simples discordância da parte com a valoração das provas ou pela comparação com documentos já analisados.
7. O tribunal pode rejeitar os embargos, ainda que opostos para prequestionamento, pois o art. 1.025 do CPC assegura a inclusão, no acórdão, dos elementos suscitados, mesmo quando o recurso é inadmitido ou rejeitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma expressa a ficha financeira, os percentuais de cobertura do FIES e os pagamentos efetuados.
2. Não há contradição quando as premissas e conclusões do julgado guardam coerência interna, ainda que contrárias aos argumentos da parte.
3. A ausência de impugnação específica em apelação impede a análise de eventual omissão quanto à memória de cálculo em embargos de declaração.
4. O mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
(jp)